Tribunal: TJDFT
Processo: 0002968-86.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002968-86.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: GABRIEL DA SILVA QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CRIME DE ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. POSSIBILIDADE ANTE O CONTEXTO FÁTICO APRESENTADO. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima sempre foi reputada de grande importância no esclarecimento de crimes, máxime quando se apresenta lógica, coerente e conta com o amparo mínimo de outros elementos de convicção, tal como o reconhecimento do réu pela vítima em ambas as fases da persecução penal. 2. Avalidade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal, é inquestionável e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar uma condenação quando apoiado em outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. 3. Se o réu praticou atos libidinosos com o intuito de satisfazer a própria lascívia, atingindo a liberdade sexual da vítima, bem jurídico tutelado tanto pelo artigo 213, quanto pelo artigo 215-A, ambos do Código Penal, deve ser analisada com cautela a conduta típica por ele praticada, a fim de que a responsabilização penal seja proporcional à gravidade do delito. 4. Demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu, beijar na boca e passar a mão nas partes íntimas por cima das vestimentas, conquanto reprovável, mostrou-se menos invasiva à dignidade sexual da vítima, não sendo suficiente, portanto, para caracterizar a conduta mais gravosa de estupro, procede-se à sua desclassificação para importunação sexual, crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, que comina sanção suficiente à reprovação e à prevenção da referida conduta criminosa. 5. Com o advento da Lei n. 13.718, em vigor a partir de 24 de setembro de 2018, o legislador, atento às situações em que a conduta praticada contra a liberdade sexual da vítima é menos invasiva, mas não ao ponto de configurar-se, apenas, uma contravenção penal de perturbação à tranqüilidade ou importunação ao pudor, estabeleceu como crime a importunação sexual, prevista no artigo 215-A, do Código Penal, que estabelece sanção penal adequada e proporcional à reprovação e prevenção do crime. 6. A aplicação retroativa da Lei n. 13.718/2018 não importa, no presente caso, em incidir lei penal incriminadora, vedado pelo princípio da irretroatividade da Lei Penal, mas, sim, o ato praticado pelo réu, passível em tese de ser enquadrado no artigo 213, do Código Penal, com pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão, tratando-se de conduta menos invasiva, qual seja, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, passou também a ser incriminado no artigo 215-A, do Código Penal, que prevê pena mais proporcional à situação concreta, de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, passando a constituir-se em crime menos grave, mas sem, contudo, em nenhum momento, ter deixado de ser infração penal. 7. Nos crimes patrimoniais, o fato de a vítima ter sofrido prejuízos patrimoniais é consequência natural desse tipo de infração penal, à exceção de quando o prejuízo causado se mostrar exacerbado a ponto de afetar substancialmente a situação econômica da vítima, o que não se evidenciou nos autos. 8. A repercussão de um crime sexual na psique da vítima constitui conseqüência comum dos crimes sexuais, salvo quando demonstrada gravidade que extrapole a normalidade típica, o que não se verifica no caso. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 213, caput, e 215-B, ambos do Código Penal, defendendo que o emprego de grave ameaça ou violência impede a subsunção do fato ao tipo do artigo 215-B do CP. Assim, requer seja o réu condenado pela prática do crime de estupro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028